Tribunal: TJMT
Processo: 0001329-78.2015.8.11.0086
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001329-78.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARTINS PEREIRA - CPF: 172.715.501-78 (APELADO), EDUARDO RAFAEL BUSS - CPF: 615.913.350-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO – OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO AOS TEMAS RE 870.947 (TEMA 810) E NO RESP N. 1.495.146/MG (TEMA 905) – REMESSA AO CONTADOR JUDICIAL – NECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE.

Considerando a omissão do título executivo judicial quanto ao índice utilizado na atualização monetária, deve-se ser aplicado, de ofício, os parâmetros definidos no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905).

R E L A T Ó R I O

(EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos autos dos Embargos à Execução de Título Judicial, proposta em desfavor de
ANTONIO MARTINS PEREIRA
, onde o Juízo Singular julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando-o em honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas suas razões de recurso, o apelante sustenta que houve excesso de execução em razão da utilização equivocada dos índices dos consectários legais, bem como diante do fracionamento do cálculo, fazendo incidir correção monetária sobre os juros moratórios (que supostamente gerou a capitalização de juros), em violação ao mandamento expresso no art. 1°-F da Lei n. 9.494/97.

Em contrarrazões, apresentada em Id. 3546591 - Pág. 1, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, bem como pela aplicação de multa por interposição de recurso protelatório e pela majoração dos honorários recursais.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em Id. 4876314 - Pág. 2, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

(EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende o apelante a reforma da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de sentença, ao argumento de que houve excesso de execução em razão da utilização equivocada dos índices de correção monetária (1), bem como diante do suposto fracionamento de cálculo por parte do exequente, que gerou a vedada capitalização de juros (2).

O Juízo de primeiro grau afastou o alegado excesso de execução porque entendeu que a correção monetária e os juros de mora foram corretamente calculados nos termos determinados pela sentença exequenda.

Vejamos a parte dispositiva da sentença proferida nos autos da ação de indenização, ora objeto de execução,
in verbis
:

“a) Condeno a requerida na reparação de danos extrapatrimoniais morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

b)
Juros de mora a partir da citação fixados em 1% ao mês (art. 406, CC).

c)
Correção monetária nos termos da Súmula 362, STJ
;

d) Condeno o requerido no pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação."

Em grau recursal, a sentença foi retificada em parte por este Sodalício, tão somente, para reduzir o valor dos danos morais, estando assim ementada:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA INCIDÊNCIA DO DECRETO No 20.910/32 - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO ERRADA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PARA O EVENTO DANOSO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REEXAMINADA RETIFICADA EM PARTE.

A Corte Cidadã tem entendimento de que a pretensão indenizatória contra a Fazenda Pública sujeita-se à prescrição quinquenal estabelecida no Decreto No 20.910/1932 e não ao Código Civil.

O direito à reparação do dano moral encontra-se respaldado na Constituição Federal, artigo 5o, V.Também, a responsabilidade civil do Estado encontra-se expressa na Carta Magna, artigo 37, § 6o.

O direito à indenização surge da demonstração do dano e do nexo de causalidade entre aquele e a conduta do agente público, independente da comprovação de culpa ou dolo.

A emissão de Certidão Negativa de Antecedentes Criminais com registro de indiciamento incorreto deu causa ao dano.

Cabe ao juiz fixar o quantum não devendo a reparação ser pífia, nem tampouco causar enriquecimento sem causa. In casu o valor deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante razoável e adequado para compensar o sofrimento causado ao autor, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu.”(TJMT – TERCEIRA SECRETARIA CÍVEL, Relator
DES. JOSÉ TADEU CURY, Publicado em 23/05/2012)

Como se vê, embora a sentença exequenda tenha fixado o termo inicial da correção monetária a partir da data do arbitramento (Sum. 362/STJ), nota-se que restou omissa quanto ao índice, razão pela qual não há que se falar sobre cobertura do manto da coisa julgada quanto a este ponto específico e, por se tratar de matéria de ordem pública, passo a análise
ex officio
.

Por tanto, sobre esta questão, levando em consideração a atual jurisprudência, nota-se que os cálculos apresentados pela exequente não observaram o regramento vigente, devendo obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos e, observando o termo inicial fixado na sentença transitada em julgado.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – DETRAN –

RENOVAÇÃO DE HABILITAÇÃO COM ACRÉSCIMOS DE CATEGORIA –

NÃO CONCESSÃO DA CATEGORIA "A" POR

MOTIVO DE DUPLICIDADE DE REGISTRO INTERNO - FATO NÃO ATRIBUÍVEL AO ADMINISTRADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - TEMAS 810/STF E 905/STJ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

1. A responsabilidade civil do Estado exige prova da culpa, do dano e do nexo de causalidade.

2. Quando existem nos autos provas hábeis à demonstração da ocorrência de

falha na prestação dos serviços, configura-se o dano moral, passível de indenização pelo Estado.

3. A indenização por dano moral deve ser arbitrada, moderadamente, a fim de evitar a perspectiva de enriquecimento indevido da parte indenizada, e, concomitantemente, para possibilitar o alcance do caráter pedagógico da medida.

4.
Em relação ao regime de juros e atualização monetária, haja vista as decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905
), nas condenações judiciais da Fazenda Pública, de natureza administrativa em geral, devem ser utilizados os seguintes critérios: (a) até dezembro/2002, juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009, juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

(N.U 0022096-54.2010.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) (destaquei)

Desta forma, no caso, mostra-se necessária a remessa dos autos ao Contador Judicial para verificação da exatidão dos valores apontados pelas partes, pois inobstante não seja possível vislumbrar de plano a incorreção dos cálculos apresentados, observa-se que há aparente equívoco no que tange às teses jurisprudenciais supracitadas junto aos parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado,

porquanto, denota-se dos cálculos

em Id. 3547199 - Pág. 3 que a exequente utilizou o índice INPC e não IPCA-E.

Por outro lado, verifica-se que com relação à alegação da vedação à capitalização dos juros decorrente de suposto fracionamento de cálculos, no caso em apreço, o apelante não veiculou pedido nesse sentido na petição inicial (Embargos à Execução).

Nesse cenário, é evidente que o apelante, em grau de recurso, almeja ampliar a matéria discutida nos autos e decidida na sentença, sem submetê-la ao crivo do contraditório e do devido processo legal, o que não se pode admitir, por configurar indevida inovação recursal, motivo pelo qual resta prejudicada a análise de tal questão.

Ademais, com a apresentação do apelo, o recorrente fez uso do seu direito de recorrer, pelo que não pode suscitar novas questões diante da ocorrência do instituto da preclusão consumativa.

Por fim, oportuno ressaltar que não merece acolhimento o pedido aplicação de multa por interposição de recurso protelatório, já que não verificada a ocorrência de conduta desleal, tampouco o intuito de prejudicar o andamento do processo.

Isto posto,
conheço em parte do recurso e dou parcial provimento
para anular a sentença a fim de determinar a remessa dos autos ao Contador Judicial para apresentação do memorial de cálculo, observando os parâmetros definidos no título executivo judicial e dos índices de correção monetária disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), qual seja, “
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:

[...] (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E
.
”, para posterior homologação pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021